Tribunal: TJMT
Processo: 0034870-19.2010.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
CLODOALDO RIBEIRO TAVEIRA

Número do Protocolo: 105177/2016
Data de Julgamento: 19-08-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECORRENTE DE PRISÃO POR ERRO DO JUDICIÁRIO – FALHA NA ATIVIDADE ESTATAL – DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – QUANTUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A sujeição do autor à privação indevida, sendo que havia direito de se manifestar e evitar todo o transtorno vivenciado, acarreta a responsabilidade do Estado pelos danos morais experimentados, haja vista que "o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença" (art , 5º, LXXV da CR/88).

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
CLODOALDO RIBEIRO TAVEIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 0034870-19.2010.8.11.0041, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente os pedidos, nos termos do artigo 269, I do CPC, para condenar o apelante ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação por danos materiais, bem como a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de reparação por danos morais ao requerente, que deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do evento danoso, no caso dos danos materiais, nos termos da súmula nº 54 do STJ, e a partir da publicação da sentença, nos casos dos danos morais, os termos da Súmula nº 362 do STJ.
Quanto aos juros de mora, deverão incidir no percentual da caderneta de poupança desde a citação válida (10/12/2010) até o efetivo pagamento, com relação aos danos materiais, nos termos da súmula nº 432 do STJ, e a partir da publicação da sentença, com relação aos danos morais, nos termos das súmulas nº 54 e 362, ambas do STJ.
Condenou ainda, o Apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (Fls.71/75)
Nas suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta quanto a ausência de responsabilidade civil do Estado, já que o agente público agiu no estrito cumprimento do dever legal, além do que o fato se deu por culpa exclusiva da vítima.
Por fim, subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente da vítima, devendo portanto reduzir o valor condenado a título de danos morais e materiais, respeitando o princípio da razoabilidade, para que não ocorra em enriquecimento ilícito. (Fls.76/79)
Não há contrarrazões nos autos. (Fl.82).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 0034870-19.2010.8.11.0041, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o apelante ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação por danos materiais, bem como a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de reparação por danos morais ao requerente.
Inconformado, o Estado apela sob a alegação primordial de que não deu causa a prisão, que tal fato se deu por culpa exclusiva do apelado, e, que o agente estatal só agiu no estrito dever legal.
Ao final, em observância ao princípio da eventualidade, postulou pela redução da verba indenizatória.
O Apelado ingressou coma presente ação objetivando a condenação do Estado de Mato Grosso a reparação de danos morais e materiais por ter se submetido à prisão por 24 (vinte quatro) horas, por um erro do Judiciário, que ao confeccionar a intimação do apelado, não o fez ao seu advogado e tão pouco ao mesmo, pois o nome do apelado constava pelas suas iniciais.
A questão tratada cinge-se ao pedido de indenização por danos morais e materiais em razão de erro judiciário suportado pelo apelado, visto que foi preso em seu local de serviço, na frente de várias pessoas, e, permaneceu preso por 24 (vinte quatro) horas indevidamente.
Destarte, pelo que se depreende dos autos, a própria Fazenda, ao apresentar as suas razões, tornou incontroverso o fato de que o apelado foi preso indevidamente, conforme determinação judicial, no processo de execução de alimentos, na forma descrita na inicial.
Tal assertiva ainda foi corroborada com a documentação acostada às fls. 23/43 onde comprova todos os fatos alegados na inicial.
Cumpre asseverar que a responsabilidade civil da Administração Pública, segundo norma do art. 37, § 6º da Constituição Federal, é, em regra, objetiva, bastando que se prove sua conduta omissiva ou comissiva e o nexo de causalidade entre a mesma e o dano sofrido pelo indivíduo, para que nasça seu dever de indenizar, tendo sido adotada a teoria do risco administrativo, no sentido de que a vítima fica dispensada de provar a culpa da Administração.
Como ensina HELY LOPES MEIRELLES:
"A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado. Na teoria da culpa administrativa exige-se a falta do serviço; na teoria do risco administrativo exige-se, apenas, o fato do serviço. Naquela, a culpa é presumida da falta administrativa; nesta, é inferida do fato lesivo da Administração.
"Aqui não se cogita da culpa da Administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Público. Tal teoria, como o nome está a indicar, baseia-se no risco que a atividade pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais"(Direito Administrativo Brasileiro ", 29ª ed., São Paulo: Malheiros, 2004, p. 626).
Nestes termos, sendo a responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco administrativo a regra em nosso ordenamento jurídico, tem-se que basta a prova da relação causal entre um acontecimento e o resultado que produz, para gerar o dever de indenizar do ente público.
No caso dos autos, pretende o autor ser ressarcido por danos morais e materiais que teria sofrido em decorrência de atuação ilícita do Estado, que incorreu em erro ao deixá-lo de intimar seu advogado para apresentar defesa na ação de execução de alimentos, e, por permanecer omisso, foi determinada sua prisão preventiva.
Oportuno de se observar, ainda, a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso LXXV:
" O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo estipulado na sentença ".
Ressalto que nesse sentido, já teve oportunidade de decidir a Jurisprudência pátria em casos semelhantes:
"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRISÃO INDEVIDA - ALVARÁ DE SOLTURA - DEMORA NO CUMPRIMENTO – RESPONSABILIDADE ESTATAL CONFIGURADA - DANOS MORAIS -OCORRÊNCIA - VALOR – CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULA Nº 362 DO STJ – JUROS - APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. Segundo o art. 37, § 6º, da Constituição da República, a Administração Pública e os prestadores de serviço público responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Comprovada a falha na prestação do serviço estatal ante a demora no cumprimento do alvará de soltura, faz jus o autor aos danos morais sofridos/. A prisão indevida é causa de indubitável constrangimento e angústia, a caracterizar dano moral, à vista da injusta privação de liberdade do detido ilegalmente. O colendo STJ pacificou sua jurisprudência no sentido de que a Lei 11.960/2009 tem aplicação imediata aos processos em curso. Consoante Súmula nº 362 do STJ, a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."(Apelação Cível 1.0145.08.436044-8/001, Relator (a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/05/2013, publicação em 09/05/2013).
Com isso, conclui-se que houve erro do Judiciário em realizar a intimação, tanto que em decisão acostada aos autos às fls. 36/37, o Juízo singular anulou todos os atos posteriores à decisão, inclusive o decreto prisional, sob o argumento que todos os atos foram contaminados pelo vício de intimação.
O dano moral, decorrente da injusta privação da liberdade do cidadão, bem maior de todos e direito indisponível no Estado Democrático de Direito, é presumido, pois evidente a submissão da vítima a situação capaz de afetar a manifestação de sua personalidade enquanto pessoa em suas relações cotidianas.
Na moderna concepção doutrinária, superando a concepção negativa de dano moral, ou seja, aquele que não é material, e até mesmo a positiva, identificando-o como a dor, vexame, sofrimento ou humilhação ou qualquer outra violência que atinja o sentimento íntimo da pessoa, vem entendendo-se à luz da Constituição Federal que dano moral é a violação ao direito da dignidade em suas inúmeras manifestações.
Isto porque:
“a dignidade humana nada mais é do que a base de todos os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos. O direito à imagem, à honra, ao nome, à intimidade, à privacidade, à liberdade estão englobados no direito da dignidade, verdadeiro fundamento e essência da cada preceito constitucional relativo aos diretos da pessoa humana. (...)
Nessa perspectiva o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima. Para que haja a identificação do dano moral é imperativo que haja ofensa à dignidade da pessoa humana. É por essa razão que pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação do princípio da dignidade.
Dor, vexame e humilhação podem ser conseqüências e não causas. (Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalieri Filho. Comentários... 2007. p. 103).

Cumpre enfatizar, como bem o faz Marina Celina Bodin de Moraes:
que a importância de conceituar o dano moral como lesão à dignidade, que numa de suas facetas envolve, como já referido, a personalidade humana enquanto manifestação da subjetividade nas mais diversas situações cotidianas são as conseqüências daí advindas, posto que em primeiro lugar, toda e qualquer circunstância que atinja o ser humano em sua condição humana, que (mesmo longinquamente) pretenda tê-lo como objeto, que negue sua qualidade de pessoa será automaticamente considerada violadora de sua personalidade e, se concretizada, causadora de dano moral a ser reparado.
Acentue-se que o dano moral, para ser identificado, não precisa estar vinculado à lesão de algum 'direito subjetivo' da pessoa da vítima, ou causa algum prejuízo a ela.
A simples violação de uma situação subjetiva extrapatrimonial (ou de um "interesse não patrimonial") em que esteja envolvida a vítima, desde que merecedora de tutela, será suficiente para garantir a reparação".( Maria Celina Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana... 2007 - Danos à Pessoa... p. 188/189).

Deste modo, não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano extrapatrimonial em sentido estrito.
Na demanda, o autor logrou êxito em demonstrar ter vivenciado situação que comprometeu sua condição de pessoa tendo abalada sua personalidade.
Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim se expressou:
"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRISÃO ILEGAL. DANOS MORAIS. 1. O Estado está obrigado a indenizar o particular quando, por atuação dos seus agentes, pratica contra o mesmo, prisão ilegal. 2. Em caso de prisão indevida, o fundamento indenizatório da responsabilidade do Estado deve ser enfocado sobre o prisma de que a entidade estatal assume o dever de respeitar, integralmente, os direitos subjetivos constitucionais assegurados ao cidadão, especialmente, o de ir e vir. 3. O Estado, ao prender indevidamente o indivíduo, atenta contra os direitos humanos e provoca dano moral ao paciente, com reflexos em suas atividades profissionais e sociais. 4. A indenização por danos morais é uma recompensa pelo sofrimento vivenciado pelo cidadão, ao ver, publicamente, a sua honra atingida e o seu direito de locomoção sacrificado. 5. A responsabilidade pública por prisão indevida, no direito brasileiro, está fundamentada na expressão contida no art. 5º, LXXV, da CF. 6. Recurso especial provido"(REsp. n.º 220.982/RS, 1ª T., rel. Min. José Delgado, j. 22/02/2000, DJ 03/04/2000, p. 116).

Vejamos em outros Tribunais:

"CIVIL - INDENIZAÇÃO - PRISÃO ILEGAL - DANO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. O fato de o autor ter sido levado à delegacia a fim de que fosse dado cumprimento a um mandado de prisão contra si, por crime cuja reprimenda já havia sido julgada extinta, foi o motivo determinante para a ocorrência do dano por ele suportado, restando preenchido o nexo de causalidade, situação que ampara o pedido de indenização formulado contra o Estado. O montante indenizatório não pode promover um enriquecimento sem causa da vítima, devendo guardar sintonia com os dissabores por ela sofridos, motivo pelo qual torna-se imperiosa sua redução diante do caso concreto."(AC nº. 1.0026.06.022639-1/001, Comarca de Andradas, 6ª CC., rel. Des. Edilson Fernandes, j. 15/04/2008)
Dentro desta linha de raciocínio, no que tange à fixação do montante a ser indenizado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem firme posicionamento no sentido de que:
"a indenização pelo dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio. Há de orientar-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica atual e às peculiaridades de cada caso"(REsp 205.268 - SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, unânime, j. 08.06.99, DJU 28.06.99, pág. 122).
Nesta ordem de ideias, e diante de todos os fatos alegados e documentações apresentadas, o equívoco da administração em decretar a prisão do apelado, e tê-lo feito na frente de muitas pessoas (a maioria seus clientes), justificam a indenização por dano moral, devendo a mesma ser fixada atendendo a finalidade de efetuar uma compensação do abalo psicológico experimentado pelo ora apelado.
No que concernente à quantificação do dano Humberto Theodoro Junior leciona que:
Para cumprir a tarefa de um árbitro prudente e eqüitativo, na difícil missão de dar reparação ao dano moral, sem cair na pura arbitrariedade, adverte a boa doutrina que: 'ao fixar o valor da indenização, não procederá o juiz como um fantasiador, mas como um homem de responsabilidade e experiência, examinando as circunstâncias particulares do caso e decidindo com fundamento e moderação. Arbítrio prudente e moderado não é o mesmo que arbitrariedade. (Oliveira Deda, Enciclopédia Saraiva, cit., v. 22, p.290). (Dano moral. - ed. Oliveira Mendes - 1ª ed. - 1998, p.46).

No mesmo sentido a lição de CLAYTON REIS:

"O magistrado sensível, perspicaz e atento aos mecanismos do direito e da pessoa humana, avaliará as circunstâncias do caso e arbitrará os valores compatíveis em cada situação. Esse processo de estimação dos danos extrapatrimoniais, decorre do arbítrio do Juiz. O arcabouço do seu raciocínio na aferição dos elementos que concorreram para o dano, e sua repercussão na intimidade da vítima, serão semelhantes aos critérios adotados para a fixação da dosimetria da pena criminal, constante no art./. 59 do Código Penal."(" Avaliação do Dano Moral "- Forense - 1ª ed., 1998, p. 64).

Embora inexista orientação uniforme e objetiva na doutrina ou na jurisprudência de nossos tribunais para a fixação dos danos morais, é ponto pacífico que o Juiz deve sempre observar as circunstâncias fáticas do caso examinado, exaltando sempre a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão do dano, as condições sócio-econômicas da vítima e do ofensor, visando com isto que não haja enriquecimento do ofendido e que a indenização represente um desestímulo a novas agressões.
Desta forma, levando-se em consideração todos os parâmetros mencionados, especialmente as circunstâncias do fato, a gravidade objetiva do dano e a extensão de seu efeito lesivo, aliados à necessidade de se fixar uma indenização que não constitua enriquecimento da parte autora, mas que configure desestímulo de novas agressões entendo que a verba indenizatória fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais cumprem a dupla finalidade da espécie indenizatória em apreço.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR